Tribunal: STF
Processo: ARE 1541771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. PEDIDO FORMULADO ANTES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38/2023. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. 



    A partir da edição da PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38/2023 impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, uma vez que não mais subsiste o óbice antes apontado à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional. Precedente da 2ª Seção deste Tribunal (Precedente da 2ª Seção deste TRF4)” (fl. 4, e-doc. 170). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. IV do art. 3º, o inc. II do art. 4º e o inc. XXXV e o § 1º do art. 5º da Constituição da República. Afirmam que, “ao reconhecer a impossibilidade de o Poder Executivo expedir vistos para a população haitiana, entre o ajuizamento da ação e a presente data e, mesmo assim, se negar a intervir, o TRF4, nega a aplicação do artigo 1º, 2º, 4º, 5º e 7º do Pacto de São José da Costa Rica” (fl. 7, e-doc. 182).



    Sustentam que “a decisão merece reforma, para fins de assegurar o cumprimento imediato da norma internacional que, aliás, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição deveriam ter aplicação imediata” (fl. 7, e-doc. 182).



    Argumentam que, “ao negar o ingresso dos recorrentes, o Estado deixa de cumprir o livre e pleno exercício do direito dos recorrentes, hoje submetidos à insegurança, divisão familiar, risco de vida e à dignidade humana, descumprindo a Norma Maior e o referido Tratado” (fl. 12, e-doc. 182).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 190). 



    Os agravantes repetem os argumentos apresentados no recurso extraordinário e pedem “o conhecimento do agravo e o provimento para fins de admitir o Recurso Extraordinário, nos termos em que fora interposto, e para declarar que a decisão recorrida viola à Constituição por dar à norma infraconstitucional maior hierarquia do que à tratado internacional de direitos humanos, reformando-a para fins de deferir a autorização de entrada em território brasileiro, sem a necessidade de visto para os recorrentes” (fl. 7, e-doc. 201).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Em que pese a gravidade do quadro apresentado pelos agravantes e a sensibilidade do tema posto em questão no processo, não há fundamento jurídico autorizando este Supremo Tribunal a acolher o pleito apresentado, por óbices de natureza processual e de segurança da aplicação do Direito brasileiro, incontornável nesta sede. 



    5. Os agravantes limitaram-se a alegar, em sucinto parágrafo no recurso extraordinário, que, “na medida em que a presente demanda versa sobre a violação aos Direitos Humanos de todos os cidadãos haitianos que pretendam adentrar no Brasil, sem a necessidade de visto, por conta do fechamento da embaixada brasileira no Haiti e por conta da ineficiência dos sistema de agendamentos, a causa em discussão afeta não apenas as pessoas envolvidas na presente demanda, possuindo repercussão geral e relevante valor social” (fl. 5, e-doc. 182).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus dos recorrentes demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESERÇÃO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.127.317-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teriam os agravantes.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Em 10 de abril de 2023, após o ajuizamento da presente demanda, foi editada pelo Poder Executivo a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38/2023, que dispõe sobre a concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil. Com efeito, tal regulamentação foi editada com o propósito específico de criar condições para o processamento adequado e célere de vistos de reunião familiar (art. 2º), daí porque passou a estabelecer que as solicitações de autorização de residência prévia e do respectivo visto temporário deverão ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no protocolo eletrônico no sistema SEI junto ao Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (art. 5º), ou seja, afastando a anterior necessidade de que tais encaminhamentos fossem realizados por meio do Consulado do Brasil em Porto Príncipe. Recentemente, a 2ª Seção desta Corte adotou o entendimento que, após a edição da Portaria MJSP/MRE nº 38/2023, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, uma vez que, ao menos em tese, não mais subsiste o óbice à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, forte no art. 485, inc. IV, do CPC. (...) Dessarte, oportuno consignar que, intimada, a parte autora informou que não formulou requerimento administrativo conforme disposição da Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10 de abril de 2023, limitando-se a afirmar a demora excessiva do procedimento. Assim, forçoso concluir que a presente ação perdeu seu objeto, uma vez que, ao menos em tese, não mais subsiste o óbice antes apontado à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional” (fls. 2-3, e-doc. 170).



    Não constam do acórdão impugnado os fundamentos apontados pelos agravantes, em seu recurso extraordinário, de que, na espécie, teria sido dada à norma infraconstitucional valor hierárquico superior ao de tratado internacional de direitos humanos. 



    Ademais, os agravantes não impugnaram os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou que, “após a edição da Portaria MJSP/MRE nº 38/2023, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, uma vez que, ao menos em tese, não mais subsiste o óbice à formulação de pedido regular de ingresso no território nacional, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, forte no art. 485, inc. IV, do CPC” (fl. 1, e-doc. 170).



    Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.32025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sentença denegatória da segurança. Recurso ordinário. Questão de natureza infraconstitucional. Recurso que apresenta razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso ordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.530.959-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.526.659-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora